Tribunal: STJ
Processo: 0041767-36.2014.8.14.0301
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891259 - PA (2025
/0102569-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MONT CAR AUTOMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: THAIS COSTA ESTEVES - PA013706
MARIO MARTINS NETO - PA031516
CAROLINA BEMMUYAL DE FREITAS - PA038427
MIGUEL MAKSUD HANNA NETO - PA34375A
AGRAVADO
: ATLAS VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: RENATA CABRAL DE CASTRO COUTO FORTES - PA017906
RAFAEL COUTO FORTES DE SOUZA - PA014615
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DO DEVEDOR
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGANTE.
Incide a Súmula 280 do STF, por analogia, quando a questão
1.
foi examinada com base na interpretação de norma local, no caso,
Lei Estadual no 8.328, que trata do Regimento de Custas do TJ/PA.
Além disso, nos termos da jurisprudência desta Corte, deve
2.
ser reconhecida a deserção do recurso (
, quando
Súmula 187/STJ)
a parte recorrente, mesmo devidamente intimada, deixa de
regularizar o preparo no prazo concedido.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52424296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/11/2025 13:28:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: dd9fbf24-776a-4d35-9964-6e0a28423b41

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52424296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/11/2025 13:28:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: dd9fbf24-776a-4d35-9964-6e0a28423b41

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891259 - PA (2025
/0102569-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MONT CAR AUTOMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: THAIS COSTA ESTEVES - PA013706
MARIO MARTINS NETO - PA031516
CAROLINA BEMMUYAL DE FREITAS - PA038427
MIGUEL MAKSUD HANNA NETO - PA34375A
AGRAVADO
: ATLAS VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: RENATA CABRAL DE CASTRO COUTO FORTES - PA017906
RAFAEL COUTO FORTES DE SOUZA - PA014615
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DO DEVEDOR
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGANTE.
Incide a Súmula 280 do STF, por analogia, quando a questão
1.
foi examinada com base na interpretação de norma local, no caso,
Lei Estadual no 8.328, que trata do Regimento de Custas do TJ/PA.
Além disso, nos termos da jurisprudência desta Corte, deve
2.
ser reconhecida a deserção do recurso (
, quando
Súmula 187/STJ)
a parte recorrente, mesmo devidamente intimada, deixa de
regularizar o preparo no prazo concedido.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por
,
MONT CAR AUTOMOVEIS LTDA
em face de decisão monocrática (fls. 774/777, e-STJ), da lavra deste signatário, que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, ante a incidência das
Súmulas 280/STF e 187/STJ.
Documento eletrônico VDA52109115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:55
Código de Controle do Documento: 0aff8e06-c4c0-4094-8c4a-2af582c17ad6

O apelo extremo, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado
(fl. 631, e-STJ):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO
RECURSAL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
JUNTADA DE CÓPIA DO BOLETO DE CONTAS DO PROCESSO.
RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE
BOLETO DE CUSTAS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.

Nas razões de
, a parte recorrente
recurso especial (fls. 643/657, e-STJ)
aponta violação aos artigos 1.007 do
e 5o, XXXV, LIV e LV, da CRFB.
CPC/2015;
, em síntese:
inexiste a exigência de juntada do boleto bancário
Sustenta
(a)
para comprovar o preparo recursal;
ausência de preclusão quanto as alegações de
(b)
não comparecimento espontâneo da executada e ciência inequívoca da execução; e (c)
a necessidade de que o feito seja suspenso em virtude da oposição de uma exceção de
suspeição.
Contrarrazões apresentadas às fls. 663/693, e-STJ.
Em juízo prévio de admissibilidade, a Corte de origem negou o processamento
do recurso especial, dando ensejo ao agravo de fls. 727/744, e-STJ.
Contraminuta apresentada às fls. 746/756, e-STJ.
, conheceu-se do agravo para não
Em decisão singular (fls. 774/777, e-STJ)
conhecer do recurso especial, ante:
, porquanto o
a) a incidência da Súmula 280/STF
acórdão local solucionou a controvérsia relativa à deserção com base na Lei Estadual no
8.328/PA (direito local);
a ausência de comprovação adequada do preparo, exigindo-
e b)
se a juntada da guia/boletos de custas e do respectivo comprovante, nos termos do
do
Aplicação
.
art. 1.007
CPC/2015.
da Súmula 187/STJ
Daí o presente
, no qual a parte agravante
agravo interno (fls. 799/806, e-STJ)
: (i)
, de exigência de juntada de boleto
sustenta
a inexistência, no
do CPC
art. 1.007
bancário como condição de comprovação do preparo, bastando o comprovante de
pagamento e relatório do processo; (ii)
, por
a indevida aplicação da Súmula 280/STF
se tratar de correta aplicação de norma federal processual; e (iii) a inadequação da
ao caso, porque o preparo teria sido comprovado.
Súmula 187/STJ

Documento eletrônico VDA52109115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:55
Código de Controle do Documento: 0aff8e06-c4c0-4094-8c4a-2af582c17ad6

Impugnação fls. 809/816 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno
merece acolhida.
não
Inicialmente, quanto à alegação de que não é possível a majoração dos
1.
honorários, cabe ressaltar que a decisão de fls. 794/795, e-STJ, já corrigiu erro material,
esclarecendo que não há majoração de honorários recursais, porque a sentença já os
fixou no teto legal de 20% sobre o valor da causa (fls. 794, e#STJ).
Na espécie,
na deserção do agravo
2.
o acórdão recorrido fundamenta-se
interno devido à ausência de comprovação do preparo recursal.
A decisão
que, apesar de intimada, a parte recorrente não juntou o
destaca
boleto de pagamento das custas, apenas o comprovante de pagamento, o que não
atende aos requisitos legais para comprovação do preparo,

conforme disciplina o
.
artigo 9o, §1o, da Lei Estadual no 8.328, que trata do Regimento de Custas do TJ/PA
Assim, o agravo interno
, mantendo-se a decisão
não foi conhecido
monocrática que considerou intempestivos os embargos de devedor.
Confira-se (fls. 632/639, e-STJ):

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada Id.
14132736 pag. 1/7.
Pretende a recorrente a ret ratação da decisão monocrática, para que seja
reconhecida a tempestividade dos embargos à execução, determinando a
instrução e julgamento do mérito do processo principal, assim como a preclusão
consumativa pois trata-se de fenômeno endoprocessual, ante as matérias
alegadas em sede de apelação já terem sido analisadas pelo E. TJPA quando da
análise do agravo de instrumento no 0067856-33.2013.8.14.0301.
Sustenta ser incabível o entendimento de que o comparecimento espontâneo do
executado para arguir a suspeição de magistrado possa ser considerado como
citação válida.
Entretanto, cabe ressaltar que o recurso de agravo interno foi protocolizado,
desacompanhado da comprovação do pagamento das custas recursais, após
o recorrente peticionou aos autos juntando apenas o comprovante de
.
pagamento
Ao Id. 16280840, foi determinado para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos
autos o competente relatório e boleto de conta do processo, com a finalidade
de regular a comprovação do pagamento do preparo recursal, sob pena de
.
deserção
Documento eletrônico VDA52109115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:55
Código de Controle do Documento: 0aff8e06-c4c0-4094-8c4a-2af582c17ad6

No entanto o agravante peticiona aos autos, acostando apenas o relatório do
recolhimento em dobro, porém deixando de apresentar o boleto do referido
pagamento.
No caso em questão, cabe destacar que o preparo é o pagamento prévio das
despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das
custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver,
devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a
petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do
§4o, do
art. 1.007,
verbis:
CPC/2015,
(...)
Dessa forma, a teor do
do CPC atual, é dever da parte recorrente
art. 1.007
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso, e tal comprovação
se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das
custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo,
conforme disciplina o
o, §1o, da Lei Estadual no. 8.328 – Regimento de
art. 9
.
Custas do TJ/PA
In casu, constata-se que o agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-
lo, não se desincumbiu da atribuição de juntar o boleto de pagamento do
processo, referente ao pagamento em dobro do apelo, não atendendo o que
.
foi determinado ao Id. 16280840, restando deserto o recurso
(...)
ASSIM, ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno, considerando
inadmissível face sua deserção, mantendo a decisão monocrática deste julgador
que conheceu em parte do recurso de apelação cível e negou provimento,
mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo a quo, que considerou
intempestivo os embargos de devedor.

Com efeito, o acórdão fundamentou a questão da deserção com base na
, por analogia, o óbice previsto na
Lei Estadual n. 8.328. Assim, aplicável
Súmula n.
: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
280 do STF
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO.
VIOLAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LOCAIS. SÚMULA 280/STF.
NORMA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA
DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-
se que a Corte de origem resolveu a controvérsia relativa à deserção com
base na aplicação de normas locais, circunstância que impede o exame da
matéria em sede de recurso especial de acordo com a orientação
jurisprudencial cristalizada na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
Precedentes. 2. É incabível a apreciação da matéria constitucional abordada no
recurso especial, sob pena de usurpação da competência do eg. Supremo Tribunal
Federal, nos termos do que dispõe o
III, da CF/88. 3. Agravo interno
art. 102,
desprovido. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.963.552/MT,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/12/2022,
14/12/2022.
Documento eletrônico VDA52109115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:55
Código de Controle do Documento: 0aff8e06-c4c0-4094-8c4a-2af582c17ad6

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. CUSTAS. IRREGULARIDADE. DESERÇÃO. SÚMULA No 280/STF.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A
irregularidade no recolhimento das custas implica deserção do recurso de
apelação. 3. Na hipótese, analisar a questão referente ao preparo da apelação
interposta no tribunal de origem impõe a análise de legislação local, o que
. Precedentes. 4. Agravo interno não
atrai a incidência da Súmula no 280/STF
provido. (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.846.765/PA,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
27/6/2022,
30/6/2022.

, o entendimento sedimentado nesta Corte Superior aponta a
Além disso
necessidade de juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes de
, para fins de prova da realização do preparo, no ato de interposição do
pagamento
recurso especial, sob pena de deserção, atraindo a aplicação da Súmula 187/STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA
RECOLHER O PREPARO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DA GUIA DE
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO
RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. PRECLUSÃO.
JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de juntada da guia de recolhimento
de custas enseja o não conhecimento do recurso especial, em virtude da
2. É inviável a pretendida abertura de nova oportunidade para correção
deserção.
de irregularidade, diante da preclusão consumativa. 3. O princípio da primnegoazia
do julgamento de mérito não tem o condão de isentar as partes da necessária
observância dos requisitos de admissibilidade recursal, tampouco de afastar a
sujeição delas aos efeitos da preclusão 4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.502.047/GO,
em
DJe de
)
27/5/2024,
29/5/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL.
TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA.
INDEFERIMENTO.
PREPARO.
REGULARIZAÇÃO.
DESERÇÃO.

MULTA.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
CARÁTER
SÚMULA
No
187/STJ.
PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a
com o respectivo comprovante de pagamento,
juntada da guia de recolhimento
no ato da interposição do especial, sob pena de deserção. 2. Na hipótese, o
pedido de justiça gratuita foi indeferido pelo tribunal de justiça, antes do juízo
prévio de admissibilidade do recurso especial, por ausência de comprovação da
hipossuficiência. Após intimada para recolher o preparo, a parte não o regularizou
na forma devida, não podendo ser novamente intimada para tanto, motivo pelo
qual foi reconhecida a deserção. 3. A aplicação da multa por litigância de má-fé
não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do
recurso. No caso concreto, a recorrente interpôs o recurso legalmente previsto no
ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer. 4. Agravo interno não
Documento eletrônico VDA52109115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:55
Código de Controle do Documento: 0aff8e06-c4c0-4094-8c4a-2af582c17ad6

provido. (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.591.328/SC,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
18/9/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO
ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE CUSTAS DEVIDAS
AO STJ E RESPECTIVO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. REGULAR
INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência do STJ tem precedentes no sentido de que constitui ônus da parte
ao STJ e o
efetuar o preparo recursal com a juntada da guia de custas devida
respectivo comprovante de pagamento, de modo que, uma vez decorrido o prazo
in albis após a sua regular intimação para sanar o vício, tem-se por deserto o
recurso especial. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.495.011/SP,
em
DJe de
)
27/5/2024,
29/5/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA
DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser
reconhecida a deserção do recurso (
, quando a parte recorrente,
Súmula 187/STJ)
mesmo devidamente intimada, deixa de regularizar o preparo no prazo concedido.
1.1. É essencial à comprovação do preparo a juntada, além do comprovante
. 2. Inviável a concessão de
de pagamento, da respectiva guia de recolhimento
novo prazo ou admissão de regularização extemporânea, em razão da preclusão.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.978.987/BA,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
25/4/2022,
29/4/2022.

É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52109115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:55
Código de Controle do Documento: 0aff8e06-c4c0-4094-8c4a-2af582c17ad6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.891.259 / PA
Número Registro: 2025/0102569-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00417673620148140301 417673620148140301
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MONT CAR AUTOMOVEIS LTDA
ADVOGADOS : THAIS COSTA ESTEVES - PA013706
MARIO MARTINS NETO - PA031516
CAROLINA BEMMUYAL DE FREITAS - PA038427
MIGUEL MAKSUD HANNA NETO - PA34375A
AGRAVADO
: ATLAS VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : RENATA CABRAL DE CASTRO COUTO FORTES - PA017906
RAFAEL COUTO FORTES DE SOUZA - PA014615
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MONT CAR AUTOMOVEIS LTDA
ADVOGADOS : THAIS COSTA ESTEVES - PA013706
MARIO MARTINS NETO - PA031516
Documento eletrônico VDA52421569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:09:45
Código de Controle do Documento: 63eab57c-3c90-4508-9fa7-86702d4c2a8a

CAROLINA BEMMUYAL DE FREITAS - PA038427
MIGUEL MAKSUD HANNA NETO - PA34375A
AGRAVADO
: ATLAS VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : RENATA CABRAL DE CASTRO COUTO FORTES - PA017906
RAFAEL COUTO FORTES DE SOUZA - PA014615
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52421569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:09:45
Código de Controle do Documento: 63eab57c-3c90-4508-9fa7-86702d4c2a8a